Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1015686-86.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]

RELATOR
A
:
EXMA.
SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA VILARIM - CPF: 001.102.871-85 (APELANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSA COMPROVADA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre as doenças apresentadas pelo autor e suas atividades laborais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal ou
concausal
entre a atividade laboral exercida e as patologias apresentadas, apto a caracterizar a natureza acidentária da incapacidade; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atesta que, embora a enfermidade apresentada pelo autor seja de natureza degenerativa, a atividade laborativa por ele desempenhada contribuiu, ainda que de forma leve, para o agravamento do quadro clínico, configurando concausa, nos termos do art. 21, I, da Lei no 8.213/91.

4. O autor apresenta incapacidade parcial e permanente para o desempenho da função habitual de auxiliar de produção. Considerando sua idade, grau de escolaridade e experiência profissional restrita a atividades braçais, verifica-se a inviabilidade de reabilitação para outra atividade, preenchendo os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (11/01/2021), em observância ao art. 43 da Lei no 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de concausa entre doença de natureza degenerativa e a atividade laborativa desenvolvida pelo segurado é suficiente para a caracterização da natureza acidentária da incapacidade, desde que demonstrada a contribuição direta do trabalho para o agravamento do quadro clínico. 2. Comprovadas a incapacidade laborativa permanente, a inviabilidade de reabilitação profissional e consideradas as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 20, § 1o, alínea “a”, 21, inc. I, 42 e 43; CPC, art. 487, inc. I; art. 85, § 4o, inc. II

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 4.6.2012; TJ-MT - AI: 10063483420238110000, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDERSON DA SILVA VILARIM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária n. 1015686-86.2024.8.11.0003, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Na sentença recorrida, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, ante a ausência de nexo causal entre as patologias que acometem o autor e as atividades laborais por ele desempenhadas, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença desconsiderou elementos relevantes, os quais indicam que sua atividade laboral contribuiu para o agravamento da doença que resultou em sua incapacidade parcial e permanente para o exercício da ocupação habitual, qual seja, a de auxiliar de produção.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao afastar a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), o qual estabelece presunção relativa de nexo causal entre a doença e a atividade profissional desempenhada, aplicável ao caso em razão da correlação entre o diagnóstico do autor (CID M54.5) e o CNAE da função exercida.

Argumenta que a perícia confirmou limitação funcional importante e permanente para flexões e levantamento de peso, o que inviabiliza o exercício da atividade habitual, sendo, portanto, cabível a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com posterior concessão de auxílio-acidente.

Sustenta que a sentença violou os dispositivos legais que regem os benefícios acidentários, especialmente ao aplicar de forma equivocada o art. 20, § 1o, da Lei 8.213/91, afastando a possibilidade de caracterização da doença como acidentária, mesmo diante da concausa laboral reconhecida.

Alega que os elementos constantes nos autos confirmam a presunção legal do nexo técnico epidemiológico, a qual não foi elidida por qualquer prova robusta em sentido contrário, sendo, portanto, de rigor a concessão do benefício.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com posterior concessão de auxílio-acidente, além da condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 330079872).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES DA SILVA, OABMT 21661-A.

V O T O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, por ausência de nexo causal entre as patologias que acometem o autor e as atividades laborais por ele desempenhadas.

Anderson da Silva
Vilarim
, atualmente com 43 anos de idade, alega ser portador de dorsalgia (CID M54), dor lombar baixa (CID M54.5), transtornos dos discos cervicais (CID M50) e outros transtornos de discos intervertebrais (CID M51), afirmando que sua função como
auxiliar de produção
teria contribuído para o agravamento dessas patologias.Em razão do quadro clínico, passou a receber, administrativamente, benefícios de
natureza previdenciária (espécie 31)
, sendo o último registrado sob o número 645.331.053-1, no período de 22/08/2023 a 21/11/2023, conforme extrato de informações de benefício (ID 318861493).

Tal circunstância demonstra que a Autarquia Previdenciária, ao conceder os benefícios, realizou perícias médicas que não constataram nexo de causalidade com acidente de trabalho, pois, se assim fosse, teria sido concedido o benefício de
natureza acidentária, espécie 91
.

Referida conclusão é corroborada pelos laudos periciais elaborados pelo INSS nos anos de 2021 e 2024, juntados aos autos pelo próprio apelante, que, embora indiquem incapacidade laborativa, afastam a existência de nexo causal com acidente de trabalho (ID 318861852 – págs. 3-4).

Todavia, diante da cessação administrativa do benefício, a parte autora ajuizou a presente demanda, requerendo: a) a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou b) restabelecimento do benefício de auxílio-doença, e c) concessão do auxílio-acidente,
todos de natureza acidentária
. Por sua vez, o juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais, por ausência de nexo causal entre as patologias e o trabalho como auxiliar de produção.

Da análise dos autos, verifica-se que, na petição inicial (ID 318861485), não há qualquer menção de que as patologias acometidas pelo apelante sejam decorrentes de acidente, tampouco comprovação de concausa com a atividade laboral exercida. Os laudos médicos particulares anexados apenas atestam as patologias e a limitação funcional, sem estabelecer vínculo entre o trabalho e as enfermidades.

De igual modo, o laudo pericial judicial (ID 318861885), datado de 01/10/2024, embora registre as enfermidades, não reconhece a ocorrência de acidente de trabalho, tampouco estabelece nexo causal entre as doenças e a atividade desenvolvida, atestando, ainda, a
natureza degenerativa das patologias
. Transcreve-se:

“[...] 2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita
( )

2.2. degenerativa (X)

2.3. hereditária
( )

2.4. adquirida
( )

2.5. inerente à faixa etária
( )

2.6. Acidente de qualquer natureza
( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto,
etc
)

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR DEVIDO SER DOENÇA DEGENERATIVA
” (
g.n
)

Dessa forma, verifica-se que as enfermidades do autor não se enquadram na exceção prevista no § 2o do art. 20 da Lei no 8.213/91, tampouco é possível reconhecê-las como concausa, nos termos do art. 21 da mesma norma legal:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I –
doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II –
doença
do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”

“Art. 21.

Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I –
o
acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II –
o
acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV –
o
acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.” [...]

Assim, ante a ausência de comprovação de acidente de trabalho ou de nexo causal entre a atividade laboral desenvolvida e as doenças diagnosticadas, não é possível a concessão de benefício de natureza acidentária.

Citam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA No 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado no 7/STJ.
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual
, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024) (
g.n
)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu pela ausência de nexo causal entre a doença existente e o trabalho realizado, razão pela qual o agravante não faz jus aos benefícios da lei acidentária.
2. Modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de reconhecer o nexo causal entre a doença e a atividade laboral, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 564347 SP 2014/0204893-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2014) (
g.n
)

Cumpre ressaltar que não se está afastando a existência de incapacidade laborativa, mas, sim, reconhecendo que sua origem não possui relação com acidente de trabalho. Consequentemente, a improcedência dos pedidos nesta ação não impede que o autor proponha nova demanda, perante a Justiça Federal, para pleitear benefício de natureza previdenciária comum, desde que preenchidos os requisitos legais.

Inclusive, não se mostra cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial:

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99.

VI.
Na forma da jurisprudência, ‘caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir’

(STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 10.11.2021) (
g.n
)

Por fim, estando presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (
g.n
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Desembargadora
Vandymara
,

Inobstante
eu tenh
a

a mesma preocupação d
e Vossa Excelência
quanto ao surgimento de precedentes
, a
s
teses apresentadas me fizeram refletir e
, para
ter
maior segurança,
peço
vista deste processo
para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor narrou ser segurado da previdência social e exercer a função habitual de auxiliar de produção, atividade que exige esforço físico intenso, carregamento de peso e posturas inadequadas. Alegou ser portador de patologias na coluna vertebral (dorsalgia, transtornos de discos cervicais e lombares), as quais teriam sido desencadeadas ou agravadas pelo exercício laboral. Requereu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de auxílio-acidente, todos de natureza acidentária.

Durante a instrução, foi realizado laudo pericial judicial. O perito constatou que o autor é portador de dorsalgia crônica, concluindo pela existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual. Quanto ao nexo causal, o perito classificou a doença como degenerativa. Contudo, ao responder ao quesito n. 6, afirmou expressamente que o histórico profissional do autor contribuiu em grau leve para o agravamento da doença.

O INSS apresentou contestação, arguindo, em síntese, a impossibilidade de concessão de benefício acidentário diante da natureza degenerativa da moléstia, invocando o art. 20, § 1o, da Lei n. 8.213/91. Sustentou a ausência de acidente de qualquer natureza e a inexistência de nexo causal, pugnando pela improcedência da ação.

Em impugnação à contestação, a parte autora reiterou os termos da inicial, destacando que o laudo pericial reconheceu o agravamento da doença pelo trabalho (concausa) e a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), o que equipararia a moléstia a acidente de trabalho.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão no laudo pericial, acolhendo a conclusão de que a patologia é degenerativa e, portanto, estaria excluída do conceito de doença do trabalho por força de lei, afastando a natureza acidentária e a competência para a concessão dos benefícios pleiteados naquela via.

Irresignado, o autor interpôs este recurso. Em suas razões, sustenta que, embora a doença tenha origem degenerativa, o laudo pericial confirmou que o trabalho atuou como concausa para o agravamento da moléstia. Argumenta que a concausa equipara a doença a acidente de trabalho, nos termos do art. 21, I, da Lei n. 8.213/91. Aduz ainda que suas condições pessoais (idade, baixa escolaridade e histórico laboral braçal) impedem a reabilitação, fazendo jus à aposentadoria por invalidez.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da causa.

Em sessão de julgamento, a eminente Relatora proferiu seu voto negando provimento ao recurso. Fundamentou que o laudo pericial atestou a natureza degenerativa das patologias, o que, à luz do art. 20, § 1o, da Lei n. 8.213/91, afasta o nexo ocupacional. Entendeu que não restou comprovado o acidente de trabalho ou a concausa suficiente para a concessão de benefício acidentário, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios.

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade a questão referente ao nexo causal e à natureza da incapacidade do apelante, especialmente no que tange à figura da concausa em doenças degenerativas.

Com a devida vênia à Relatora, ouso divergir do seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside em saber se a patologia apresentada pelo autor (dorsalgia crônica/doença degenerativa da coluna), agravada pelo trabalho, gera direito a benefício de natureza acidentária.

O laudo pericial produzido em juízo é peça fundamental para o deslinde da causa. Embora o perito tenha classificado a doença como degenerativa, ao responder ao quesito n. 6, foi categórico ao afirmar que o histórico profissional do autor (auxiliar de produção) contribuiu em grau leve para o agravamento da doença. Além disso, no quesito n. 4, confirmou que o retorno à atividade habitual exporia o apelante a riscos de agravamento.

É certo que o art. 20, § 1o, alínea “a)”, da Lei n. 8.213/91 dispõe que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. Todavia, a interpretação deste dispositivo não pode ser feita de forma isolada. O ordenamento jurídico previdenciário, especificamente no art. 21, inciso I, da mesma Lei n. 8.213/91, estabelece a figura da concausa, equiparando a acidente do trabalho a doença que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade do segurado.

A concausa é definida como o fator que se junta à causa principal para reforçar o resultado. No âmbito infortunístico, se o trabalho atua como fator de agravamento de uma doença preexistente ou degenerativa, antecipando sua eclosão ou piorando seu quadro clínico, caracteriza-se o nexo causal por equiparação.

No caso em tela, a prova técnica é incontroversa ao reconhecer que o labor desempenhado pelo apelante atuou como fator contributivo (concausa) para o agravamento de sua patologia na coluna. Portanto, mesmo diante de uma origem degenerativa, a presença da concausa força o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia (doença do trabalho por equiparação).

Ressalto que a preocupação levantada pela Relatora quanto à abertura de precedentes perigosos em relação a doenças degenerativas não se sustenta diante da jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO – CONCAUSA – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, I, da Lei no. 8.213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente.

(TJMT, AI n. 10063483420238110000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2023).

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. INCONTROVERSA A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. IDENTIFICAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE CONCAUSA ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A ENFERMIDADE ATESTADA NA PERÍCIA JUDICIAL. SITUAÇÃO EQUIPARADA À ACIDENTE DE TRABALHO NOS TERMOS DO INC. I DO ART. 21 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Por sua vez, o art. 21, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do Segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação 3. Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante expressamente consigna que, embora a moléstia que afete o Segurado tenha natureza degenerativa, há relação de concausa na hipótese, ao afirmar que a atividade exercida pelo Segurado (carregamento de mercadorias) contribuiu para a evolução da artrose (fls. 193) . O Tribunal de origem, por sua, expressamente reconhece a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 311). [...]

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 965138 SP 2016/0209383-0, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 15.10.2019)

Superada a questão do nexo causal (reconhecida a natureza acidentária pela concausa), passo à análise do benefício devido.

O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor. Em tese, tal conclusão conduziria à concessão de auxílio-acidente. Contudo, o Juízo não deve ficar restrito apenas à literalidade do laudo médico, devendo analisar as condições pessoais e sociais do segurado para aferir a real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS,
Rel
. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013. [...]

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022)

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui 44 anos de idade, ensino fundamental incompleto e histórico laboral estritamente braçal (auxiliar de produção, serviços gerais), conforme demonstram as cópias da CTPS (Ids 318861494, 318861495, 318861496, 318861497 e 318861498).

Diante desse quadro, embora a incapacidade seja clinicamente “parcial”, socialmente ela se mostra total. Não é crível supor que um trabalhador com essas características, portador de patologia crônica na coluna que o impede de realizar esforços físicos e flexões (essenciais para sua qualificação profissional), consiga ser reabilitado para funções burocráticas ou intelectuais que lhe garantam a subsistência. A “parcialidade” da incapacidade, neste contexto fático, torna-se absoluta para fins de mercado de trabalho.

Assim, entendo imperiosa a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) de natureza acidentária.

Quanto ao termo inicial (DIB), o benefício deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior (11.1.2021), nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal.

No tocante aos consectários legais, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas e acrescidas de juros moratórios observando-se que, até 8.12.2021, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (Temas 810 do STF e 905 do STJ). A partir de 9.12.2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic (que engloba juros e correção), por força da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir de 9.9.2025, com a vigência da Emenda Constitucional n. 136/2025, deverá haver o retorno aos índices anteriores à Taxa Selic (IPCA-E para correção e juros de poupança), conforme nova sistemática constitucional.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta decisão (Acórdão), em observância à Súmula 111 do STJ.

Quanto às custas processuais, a autarquia é isenta, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei n. 8.620/1993 c/c art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, não havendo reembolso a ser feito, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e não adiantou despesas.

Ante o exposto, peço vênia à Relatora para divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Determinar o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de correção e juros conforme fundamentação supra. Condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data deste julgamento (Súmula 111 do STJ), isentando-o das custas processuais.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA
GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Após o pedido de vista formulado pelo Desembargador Jones Gattass Dias e, em melhor análise dos autos, convenci-me no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto por Anderson da Silva
Vilarim
, pelos fundamentos que passo a expor.

1.

Do nexo causal

O apelante, atualmente com 43 anos, alega ser portador de dorsalgia (CID M54), dor lombar baixa (CID M54.5), transtornos dos discos cervicais (CID M50) e outros transtornos de discos intervertebrais (CID M51), sustentando que o exercício da função de
auxiliar de produção
contribuiu para
o agravamento das referidas patologias
. Em razão desse quadro clínico, ajuizou a presente demanda com os seguintes pedidos: a) concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; b) restabelecimento do auxílio-doença; c) concessão de auxílio-acidente.

O juízo de origem, contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido.

A controvérsia inicial reside na análise da natureza das moléstias que acometem o autor, e se estas podem ser enquadradas como doenças do trabalho.

O laudo pericial (ID 318861868), embora tenha atribuído caráter
degenerativo
às doenças, reconheceu de forma expressa a existência de concausa decorrente da atividade profissional desenvolvida pelo autor. De acordo com o perito, o histórico de trabalho como auxiliar de produção – atividade que envolve esforços repetitivos, carregamento de peso e posturas forçadas –
contribuiu, ainda que em grau leve, para o agravamento das enfermidades.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o art. 20, § 1o, alínea “a”, da Lei n. 8.213/91 exclui, de forma literal, as doenças degenerativas do rol das doenças do trabalho. Todavia, tal exclusão não é absoluta, devendo ser interpretada sistematicamente em conjunto com o art. 21, inciso I, do mesmo diploma legal, que reconhece a concausa como apta a caracterizar o acidente de trabalho para fins previdenciários:

“Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I -
o
acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; [...]”

Portanto, há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, o que atrai a competência da Justiça Estadual e fundamenta o direito ao benefício postulado.

Nesse sentido:

[...]
Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, I, da Lei no. 8 .213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente.

(TJ-MT - AI: 10063483420238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023) (
g.n
)

2. Do Cumprimento dos Requisitos da Aposentadoria por Invalidez

Superada a discussão acerca do nexo causal, passo à análise dos requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente.

O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para as funções habituais. Embora não tenha declarado expressamente a total e definitiva inaptidão do autor para todo e qualquer trabalho, é incontroverso que ele não pode mais desempenhar as atividades físicas exigidas por sua profissão, sendo certo que eventual reabilitação para atividade diversa demanda análise concreta de suas condições pessoais.

Consta dos autos que o autor possui 43 anos de idade, ensino fundamental incompleto e trajetória profissional restrita a funções manuais e braçais. Tais aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme pacificado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devem ser sopesados na aferição da real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho (STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/6/2012).

Dessa forma, restando demonstrada a incapacidade permanente e a inviabilidade concreta de reabilitação profissional, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Quanto ao termo inicial, o benefício deve ser fixado em
11/01/2021
, dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária anteriormente concedido, conforme dispõe o art. 43 da Lei n. 8.213/91:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar:

a)
a condenação do réu à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária à parte apelante, com termo inicial fixado em 11/01/2021, correspondente ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (cessado em 10/01/2021 – NB 633.389.969-4), observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, bem como os descontos de eventuais valores percebidos a título de benefício no mesmo período, a serem apurados em liquidação de sentença;

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Diante da retificação do voto da relatora, que se alinhou ao posicionamento do 1o vogal, Desembargador Jones
Gattas
, o qual pedira vista, acompanho-
a
integralmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026